Tribunal: TJMT
Processo: 1004284-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004284-51.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA CAMPONOVENSE - CNPJ: 95.851.390/0008-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (EMBARGANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (EMBARGANTE), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (EMBARGADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (REPRESENTANTE), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO EXTINTA – JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ACÓRDÃO MANTIDO – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Com a sentença de extinção da ação, o interesse recursal em relação à decisão agravada restou fatalmente suprimido, o que torna irrelevante a manutenção ou não do Acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
e
LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto.

Os embargantes falam em omissão, uma vez que o Acórdão embargado deixou de observar que o recurso estaria prejudicado, em razão da sentença de extinção proferida nos autos em primeiro grau de jurisdição.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, assiste razão aos embargantes, porém, não a ponto de alterar o decidido, pois, com a sentença de extinção da ação, o interesse recursal em relação à decisão agravada restou fatalmente suprimido, o que torna irrelevante a manutenção ou não do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023